Tribunal: TJBA
Processo: 8042597-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042597-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: ESPÓLIO DE RAIMUNDA DE JESUS SOUZA registrado(a) civilmente como RAIMUNDA DE JESUS SOUZA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. SISTEMA SISBAJUD. DECISÃO GENÉRICA E ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão interlocutória que indeferiu, de forma genérica e antecipada, o pedido de penhora de ativos financeiros da executada por meio do sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que os valores possivelmente constritos estariam abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil. O agravante sustenta que a negativa prévia da medida viola a sistemática da execução fiscal e impede a verificação da existência de valores penhoráveis acima do limite de 40 salários-mínimos, requerendo a reforma da decisão. II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da decisão que indeferiu, de forma genérica e antecipada, o pedido de penhora de ativos financeiros, sem prévia verificação de valores existentes nas contas bancárias do executado, à luz da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. III. Razões de decidir: A impenhorabilidade de ativos financeiros até o limite de 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, tem por finalidade proteger o mínimo existencial do devedor. Contudo, tal proteção não pode ser presumida de forma absoluta para impedir a constrição judicial antes mesmo da verificação da natureza e do montante dos valores em conta. A sistemática da execução fiscal, nos termos do art. 11 da Lei nº 6.830/80 e art. 835 do CPC, estabelece a prioridade da penhora de dinheiro. A utilização do SISBAJUD é o instrumento adequado e legítimo para a efetivação dessa prioridade, sendo essencial para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. A jurisprudência do STJ reconhece que a aferição da impenhorabilidade deve ocorrer após a constrição, mediante contraditório, com a devida intimação do devedor. A decisão que impede a constrição de forma antecipada e sem análise concreta dos valores viola o devido processo legal e frustra a execução fiscal. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido para determinar a imediata consulta e eventual penhora de ativos financeiros da executada via SISBAJUD, limitada ao valor da execução, com posterior intimação da devedora para manifestação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8042597-56.2025.8.05.0000, da Comarca de Salavdor/BA em que figuram como parte recorrente MUNICÍPIO DO SALVADOR, e parte recorrida ESPOLIO DE RAIMUNDA DE JESUS SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das sessões, Presidente DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator Procurador(a) de Justiça